Tribunal: TJMT
Processo: 1011176-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011176-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (EMBARGANTE), Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIOMAR ARAUJO BASTOS - CPF: 345.832.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração com efeitos infringentes em adversidade a
habeas corpus
. Omissão quanto à aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal por identidade fática com absolvição por improbidade administrativa. Independência entre as instâncias. Inexistência de vício no acórdão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por advogado, em causa própria, contra acórdão que denegou a ordem no
habeas corpus
n. 1011176-05.2025.8.11.0000, no qual pleiteava o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, em virtude de absolvição anterior na esfera da improbidade administrativa, fundada na inexistência de dolo específico.

2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise e aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 173.448/DF, que teria identidade fática com o caso concreto.

3. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para concessão da ordem de
habeas corpus
e consequente trancamento da ação penal originária.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicabilidade do precedente do Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 173.448/DF, o qual teria reconhecido a repercussão da absolvição em ação de improbidade administrativa na persecução penal pelos mesmos fatos.

III. Razões de decidir

5.

O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo instrumento hábil para rediscutir matéria já decidida.

6. O acórdão embargado analisou expressamente a tese da independência entre as esferas penal, cível e administrativa, e concluiu que a absolvição na improbidade administrativa por ausência de dolo específico não repercute automaticamente na esfera penal.

7. Foram destacados precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça, inclusive mais recentes que o citado pelo embargante, como o RHC n. 203396/CE e o AgRg no AgRg no HC n. 943220/SP, reafirmando a jurisprudência no sentido da autonomia entre as instâncias.

8. A tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos configura uso inadequado da via aclaratória, uma vez que não se verificam vícios formais no julgado.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição em ação de improbidade administrativa por ausência de dolo específico não repercute automaticamente na esfera penal, diante da independência entre as instâncias. 2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir fundamentos rejeitados no acórdão embargado, salvo na hipótese de vícios formais, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no caso concreto.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no RHC 203396/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 5.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pretensão de efeitos infringentes, opostos pelo Dr.
André Luiz Prieto
no
habeas corpus
n. 1011176-05.2025.8.11.0000, impetrado em causa própria, por meio do qual busca suprir, sob sua ótica, omissões que teria identificado no acórdão proferido por este Egrégio Colegiado.

Em síntese, o embargante sustenta que esta Segunda Câmara Criminal teria deixado de proceder ao
distinguishing
entre o caso sob exame e os precedentes invocados, notadamente o acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em
Habeas Corpus
n. 173.448/DF, o qual, a seu ver, apresenta identidade fática e jurídica com a hipótese vertente, uma vez que, naquele precedente, a paciente fora absolvida em ação de improbidade administrativa pelos mesmos fatos que fundamentaram a ação penal, em razão da ausência de demonstração do dolo específico.

Com base nessa premissa, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanada a alegada omissão e, em consequência, conferidos efeitos modificativos ao julgado, a fim de que se conceda a ordem de
habeas corpus
para determinar o trancamento da ação penal originária (Id. 309940890).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pela
rejeição
dos embargos, ao argumento de que inexiste vício a ser sanado, uma vez que o acórdão objurgado analisou exaustivamente toda a matéria devolvida à apreciação, de forma coesa, clara e fundamentada, e que o embargante não pretende qualquer complementação ou esclarecimento, visando apenas a rediscussão de questão já examinada e decidida por este Sodalício, que já entendeu não se estender à esfera penal os efeitos da absolvição proferida no âmbito da improbidade administrativa – finalidade à qual, evidentemente, os embargos declaratórios não se prestam (Id. 314961378, p. 3).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em examinar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à aplicação, ao caso concreto, do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso em
Habeas Corpus
n. 173.448/DF, invocado pelo embargante como paradigma apto a ensejar o trancamento da ação penal de origem.

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, tem cabimento restrito para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando, portanto, à rediscussão da matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

No caso vertente, o embargante sustenta que esta Segunda Câmara Criminal teria deixado de proceder ao
distinguishing
entre o caso concreto e o precedente do RHC 173.448/DF, o qual, a seu ver, seria aplicável por identidade fática, haja vista que, assim como no caso sob exame, naquele julgamento também se tratava de absolvição em ação de improbidade administrativa pelos mesmos fatos que embasaram a persecução penal, em razão da ausência de dolo específico.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Conforme se extrai do voto condutor, de minha relatoria, no acórdão ora embargado, a questão relativa à repercussão das decisões proferidas no âmbito da improbidade administrativa sobre a esfera penal foi amplamente debatida e expressamente enfrentada por esta Câmara, que, à unanimidade, firmou compreensão pela inexistência de dependência ou vinculação automática entre as esferas penal, cível e administrativa, reconhecendo que a absolvição obtida no campo da improbidade administrativa não tem o condão, por si só, de inviabilizar a persecução criminal pelos mesmos fatos, salvo em hipóteses excepcionais.

A propósito, reproduzo o aresto:

“Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Trancamento da ação penal. ausência de dolo específico reconhecida em ação de improbidade administrativa. Independência das instâncias. Ausência de ilegalidade manifesta. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado por advogado em causa própria, visando o trancamento da ação penal n. 0007175-14.2015.8.11.0042, em trâmite na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que figura como réu pela suposta prática do delito de peculato (art. 312 do CP). 2. Fato relevante. O impetrante foi absolvido, com trânsito em julgado, na ação civil pública por improbidade administrativa n. 0013852-68.2012.8.11.0041, com base na ausência de dolo específico. Sustenta que os fatos imputados nas duas ações são idênticos, de modo que a absolvição na esfera cível comprometeria a justa causa da persecução penal. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição do impetrante em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com fundamento na ausência de dolo específico, compromete a justa causa da ação penal por peculato; e (ii) verificar se a continuidade da persecução penal configura constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus é medida constitucional de caráter excepcional, sendo incabível para exame aprofundado de provas ou valoração subjetiva de elementos de fato. 5. A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a absolvição em ação de improbidade administrativa por ausência de dolo específico não repercute automaticamente na esfera penal, em razão da independência entre as instâncias. 6. No caso concreto, a decisão cível limitou-se a reconhecer a inexistência de dolo específico para a configuração do ato ímprobo, não afastando a existência do fato nem a autoria, além de afirmar expressamente que sua eficácia não se estende à esfera penal. 7. A denúncia descreve adequadamente os elementos da conduta típica, com indícios de autoria e materialidade suficientes à instauração da ação penal, nos termos do art. 41 do CPP, não se evidenciando, de plano, qualquer hipótese de atipicidade ou ausência de justa causa que justifique o trancamento da persecução penal. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A absolvição em ação civil pública por improbidade administrativa com fundamento na ausência de dolo específico não repercute automaticamente na esfera penal. 2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus pressupõe a demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da ausência de autoria ou da extinção da punibilidade, sem necessidade de aprofundada ilação probatória.”
(HC n. 1011176-05.2025, 2a CCrim., minha relatoria, julgado em 20.8.2025).

Esclareço ao embargante, apesar do julgado paradigma invocado – RHC 173448/DF, julgado em
7.3.2023
–, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que a autonomia entre as instâncias constitui regra, admitindo-se a vinculação entre elas apenas em casos excepcionalíssimos, em que a absolvição criminal decorra da negação da materialidade do fato ou da autoria — situações distinta em relação ao dolo – e nesses casos, repercutem necessariamente nas demais esferas sancionatórias.

Nesse sentido, destaquei no
habeas corpus
hostilizado, precedentes inclusive
bem

mais atuais
do próprio Superior Tribunal de Justiça a exemplo do RHC 203396/CE (5.3.2025), e AgRg no AgRg no HC 943220/SP (18.12.2024).

Portanto, conforme bem delineado no voto embargado, a absolvição do embargante na ação de improbidade administrativa deu-se em razão da ausência de dolo específico, o que, por si só, não implica reconhecimento de inexistência do fato ou de negativa de autoria, tampouco tem o condão de afastar, de modo automático, a justa causa para a persecução penal.

Repito, em detrimento do precedente invocado pelo embargante, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar hipóteses semelhantes, tem reafirmado que a falta de dolo específico na esfera cível-administrativa não afasta, de plano, a necessidade de apuração criminal, justamente porque os elementos subjetivos e objetivos do tipo penal não se confundem com aqueles verificados na improbidade administrativa.

A decisão impugnada, portanto, analisou detidamente os fundamentos deduzidos na impetração e rechaçou a pretensão de trancamento da ação penal, em observância à orientação pacífica dos Tribunais Superiores, razão pela qual não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

O que se percebe, em verdade, é a tentativa do embargante de
reabrir discussão já superada pelo colegiado
, valendo-se dos aclaratórios como sucedâneo recursal, o que se revela incompatível com a finalidade própria do recurso previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de sorte que outra há de ser a via recursal eleita, não o presente recurso de embargos de declaração.

Dessa forma, ausente qualquer vício a ser corrigido, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, inclusive quanto ao pleito de atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto, sem necessidade de delongas,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025